Tribunal: TJSP
Processo: 1000623-49.2020.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
CONDOMÍNIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. O juiz é o destinatário da prova produzida no processo, cabendo-lhe aferir a necessidade ou não de sua produção com o fito de formar seu convencimento, além do poder-dever de indeferir diligências evidentemente inúteis ou protelatórias, sem que tal ato configure cerceamento de defesa. ADMINISTRAÇÃO. Destituição do administrador. Faculdade potestativa da maioria

Ementa:
CONDOMÍNIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. O juiz é o destinatário da prova produzida no processo, cabendo-lhe aferir a necessidade ou não de sua produção com o fito de formar seu convencimento, além do poder-dever de indeferir diligências evidentemente inúteis ou protelatórias, sem que tal ato configure cerceamento de defesa. ADMINISTRAÇÃO. Destituição do administrador. Faculdade potestativa da maioria (Código Civil, art. 1.323). Irrelevância dos motivos para esse fim. REMUNERAÇÃO DO CONDÔMINO. Questão que ultrapassa os limites objetivos da lide. RECURSO IMPROVIDO.